Tribunal: TJDFT
Processo: 0720929-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720929-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAGOA SANTA AGROPASTORIL LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a certidão de ID no 60945316. Brasília, DF, em 08 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator